Tribunal: TJSP
Processo: 1008871-77.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Aquisição de apartamento, pelos autores – Entrega em desconformidade com o modelo decorado (ausência de venezianas) - Exposição de imóvel decorado que gera ao consumidor legítima expectativa de receber imóvel com características assemelhadas - Oferta que tem o condão de vincular o fornecedor - Incidência dos arts. 30 e 37 do CDC - Dano moral configurado – Caso concreto que extrapolou mero inadimplemento contratual – Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 10.000,00 que atende a finalidade da condenação – Descabida sua redução - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008871-77.2018.8.26.0161; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

17/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Aquisição de apartamento, pelos autores – Entrega em desconformidade com o modelo decorado (ausência de venezianas) - Exposição de imóvel decorado que gera ao consumidor legítima expectativa de receber imóvel com características assemelhadas - Oferta que tem o condão de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Aquisição de apartamento, pelos autores – Entrega em desconformidade com o modelo decorado (ausência de venezianas) - Exposição de imóvel decorado que gera ao consumidor legítima expectativa de receber imóvel com características assemelhadas - Oferta que tem o condão de vincular o fornecedor - Incidência dos arts. 30 e 37 do CDC - Dano moral configurado – Caso concreto que extrapolou mero inadimplemento contratual – Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 10.000,00 que atende a finalidade da condenação – Descabida sua redução - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008871-77.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes
ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados IVERSON SILVA DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSIMEIRE SILVA DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161
Apelantes: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda e Tecnisa Consultoria
Imobiliária Ltda
Apelados: Iverson Silva de Sousa e Rosimeire Silva de Sousa
Comarca: Diadema
Voto no 44.309
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Aquisição de apartamento, pelos
autores
Entrega em desconformidade com o modelo
decorado (ausência de venezianas) - Exposição de imóvel
decorado que gera ao consumidor legítima expectativa de
receber imóvel com características assemelhadas - Oferta
que tem o condão de vincular o fornecedor - Incidência
dos arts. 30 e 37 do CDC - Dano moral configurado Caso
concreto que extrapolou mero inadimplemento contratual
Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento

Quantum indenizatório
Fixação em R$ 10.000,00 que
atende a finalidade da condenação Descabida sua redução
- Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Morais, julgada procedente para o fim de
condenar as rés a procederem à troca de esquadrias de quartos e salas
com a colocação de janelas com venezianas, sob pena de conversão em
indenização por perdas e danos pelo valor de R$ 10.000,00, além do
pagamento da mesma importância, a título de danos morais, corrigida
monetariamente desde a data do sentenciamento e acrescida de juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
3
moratórios contados da citação, arcando ainda com as custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da
condenação.
Embargos de declaração às fls. 754/759, rejeitados
pela r. decisão de fls. 786.
Inconformadas,
apelam
as
rés
(fls.
828/858).
Preliminarmente, arguem nulidade da r. sentença diante da ocorrência
de cerceamento de defesa, eis que proferida antes do término da prova
pericial, além de ilegitimidade passiva da corré Tenisa. Caso
ultrapassadas, reiteram a arguição de decadência, eis que a demanda foi
distribuída após o prazo de 90 dias estabelecido no artigo 26 do CDC.
Quanto
ao
mais,
batem-se
pelo
decreto
de
improcedência, sob o argumento de que o apartamento modelo ou
decorado é meramente ilustrativo e não possui as características
apontadas pela apelada, já que não se destina à moradia, refutando a
ocorrência de propaganda enganosa, notadamente porque a unidade
entregue aos autores encontra-se em conformidade com o projeto
arquitetônico e com as normas da ABNT. Insurgem-se ainda quanto a
ocorrência de dano moral indenizável. Alternativamente, pela redução
do quantum a esse título fixado.
Contrarrazões às fls. 918 e seguintes.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012, caput e § 1o, V do CPC, passando ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
4
seu julgamento, conforme autoriza o artigo 1.010 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
As preliminares arguidas não vingam, na medida em
que em cerceamento de defesa não se há falar, notadamente diante da
realização de prova pericial, de cujo laudo foi aberta vista às partes para
manifestação.
A corré Tecnisa é ainda parte legítima para figurar no
polo passivo, eis que, assim como a Acapulco, eis que fazem parte da
cadeia negocial e pertencem ao mesmo grupo econômico.
Com efeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco, in
Instituições de Direito Processual Civil Vol. II, 4a ed. Malheiros, 2.004,
p. 306:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar
em juízo, como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre
de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na
relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de
direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a
procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou
a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a
atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte
legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de
legítima adequação entre o sujeito e a causa”.
Patente, pois, a legitimidade de ambas as corrés. Isto
porque o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, dispõe que “tendo mais de um autor a ofensa, todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
5
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo”.
Ada Pellegrini Grinover e outros, in Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do anteprojeto, 2a
ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, p. 75, ensina que:
“Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em
termos de responsabilidade civil dos que causarem danos a
consumidores ou terceiros não envolvidos em dada relação de
consumo. Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da
simples colocação no mercado de determinado produto ou
prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de
intentar medidas contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no
mercado ou então a prestação do serviço.”
Disso tudo se infere que, ao consumidor, é assegurado
o direito de voltar-se contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de prestação de
serviços ou de fornecimento de produtos.
Também
igualmente
descabido
cogitar-se
em
decadência, conquanto não se cuida de ação redibitória, até mesmo
porque os autores buscam o refazimento das esquadrias e colocação de
venezianas (e não o abatimento do preço), de sorte que a regra do artigo
26 do CDC não possui aplicação ao caso concreto.
Quanto ao mais, as provas dos autos, notadamente
documental e pericial, não deixam dúvidas acerca da ocorrência de
propaganda ou publicidade enganosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
6
Não se pode concluir que o apartamento decorado
possui finalidade meramente ilustrativa, tampouco autoriza a entrega de
unidade imobiliária sem as venezianas existentes no referido modelo.
A evidência, as vendedoras, ao apresentarem aos
interessados um apartamento decorado como modelo dos apartamentos
entregues, o comprador é levado a crer que sua unidade será semelhante
à apresentada.
No caso concreto, apenas após a entrega da unidade,
foi possível aos adquirentes constatar as divergências apontadas, o que
inviabilizou a destinação da unidade autônoma na forma pretendida
tanto que a r. sentença condenou as rés a obrigação de fazer consistente
na troca de esquadrias das janelas dos quartos e sala com a colocação
das venezianas (providência que, ainda segundo a perícia, é
perfeitamente possível ser empreendida).
Houve, ademais, afronta ao artigo 30 do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o qual toda informação ou
publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de
comunicação, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser
celebrado.
Tal regra restou claramente desatendida pelas rés que
incorreram ainda na prática de publicidade ou propaganda enganosa,
cuja definição está expressa no artigo 37, § 1o, do CDC, verbis:
“É enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
7
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.”
Comentando referido dispositivo legal, CLÁUDIA
LIMA MARQUES, na Obra Contratos no Código de Defesa do
Consumidor O Novo Regime das Relações Contratuais, 4a edição,
Editora RT, 2002, às págs. 676, observa que:
“A
característica
principal
da
propaganda
enganosa, segundo o CDC, é ser suscetível de induzir a erro o
consumidor, mesmo através de suas omissões. A interpretação dessa
norma deve ser necessariamente ampla, uma vez que o 'erro' é falsa
noção da realidade, falsa noção esta potencial, formada na mente
do consumidor por ação da publicidade.”
Destarte, configurada na espécie a prática de
propaganda enganosa e a entrega de unidade de forma diversa daquela
apresentada, exsurge o dever de indenizar.
O dano moral, no caso concreto, é evidente, já que a
situação extrapolou mero aborrecimento contratual, até mesmo porque,
também segundo a prova pericial, as janelas na forma como entregues,
comprometem a ventilação da unidade, sendo encontrado mofo em
diversas unidades existentes no mesmo empreendimento, pela mesma
causa.
Com relação ao quantum indenizatório, entendo que a
fixação em R$ 10.000,00 foi corretamente dimensionada, reparando
com justeza o dano experimentado, sendo descabida sua redução.
Decidindo situação idêntica, recente julgado da 3.
Câmara, nos autos da Apelação no. 1013649-27.2017.8.26.0161 Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
8
MARIA DO CARMO HONÓRIO, conforme segue:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
REPARAÇÃO
DE
DANOS. ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SEM AS
VENEZIANAS. DESCONFORMIDADE COM MEMORIAL E
MODELO DECORADO APRESENTADO AO CONSUMIDOR.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ARTS. 30 E 35 DO CDC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. DESVALORIZAÇÃO
DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. .
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Configura
inadimplemento
contratual e enseja o dever de indenizar a entrega de unidade
imobiliária em desconformidade com o modelo decorado e com o
Memorial Descritivo. Inteligência do artigo 30 e 35 do Código de
Defesa do Consumidor.”
E ainda (igualmente envolvendo as mesmas rés e o
mesmo empreendimento):
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer
cumulada com danos morais e repetição do indébito c/c pedido de
tutela de evidência Entrega de unidade imobiliária sem as
venezianas Sentença que condenou as rés nas perdas e danos
Alegação da decadência do pedido de perdas e danos Inocorrência
Inaplicabilidade do disposto no art. 26 do CDC Imóvel em
desconformidade com memorial e modelo decorado apresentado
aos consumidores Inadimplemento contratual verificado Sentença
mantida
Recurso
não
provido*
(Apelação
Cível
n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008871-77.2018.8.26.0161 -Voto no
9
1016932-24.2018.8.26.0161, 21. Câmara, Rel. MAIA DA ROCHA, j.
13.07.2020, v.u.).”
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, majorando-
se os honorários advocatícios (art. 85, par. 11, CPC) em 20% sobre o
montante atualizado da condenação).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator